Tribunal: TJES
Processo: 5025178-23.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025178-23.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONEXOES OPERADORA DE TURISMO LTDA
RECORRIDO: LUZIA GONCALVES PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025178-23.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
CONEXOES OPERADORA DE TURISMO LTDA

RECORRIDO:
LUZIA GONCALVES PEREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em síntese, aduz a parte autora que contratou pacote de viagem junto à requerida com destino a Belo Horizonte/MG e Inhotim/MG, para os dias 20 a 23 de março de 2022, todavia em decorrência da covid-19 necessitou adiar a viagem.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial razão pela qual CONDENO a parte ré (
CONEXOES OPERADORA DE TURISMO EIRELI)
a pagar à parte autora (
LUZIA GONCALVES PEREIRA
)
o valor de R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais),

imediatamente
, com atualização monetária calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e juros de mora simples de 1% ao mês a contar da data de 31/12/2022
”

O requerido interpôs recurso inominado sustentando a reforma da r. sentença considerando que Lei 14.184/2021 autoriza que seja disponibilizado crédito ao invés do reembolso.

VOTO

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Da análise do conjunto probatório, coaduno com o entendimento da r. sentença quanto a ausência de concordância pela parte autora, o que coloca o consumidor em desvantagem.

Assim dispõe a sentença:

“Ao ver do juízo, contudo, há que se observar se há a concordância do consumidor, ou seja, se este pretende ou possui disponibilidade para utilizar tal crédito posteriormente ou se concorda com a disponibilização de crédito para utilização em outro serviço. Assim, nada obstante a ausência de previsão da nova lei que substituiu a MP 948/2020, fato é que somente a concordância expressa do consumidor autoriza a retenção do valor pago para utilização posterior.”

Desta forma, diante da ausência de concordância da parte autora é justo o reembolso dos valores pagos.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PACOTE DE VIAGEM. IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. OFERECIMENTO DE CRÉDITO. LEI 14.046/20. REEMBOLSO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. - Em situações de impossibilidade de cumprimento de contrato de viagem decorrente da pandemia da COVID-19, é permitido aos prestadores de serviços oferecerem crédito para a remarcação da viagem ou utilização em outros serviços, reservas e eventos, de acordo com o disposto na Lei 14.046/20 -
A disponibilização de crédito, conforme previsto na legislação, atende aos interesses dos consumidores e permite a utilização dos serviços contratados em momento posterior - Caso o consumidor opte pelo cancelamento do contrato, mesmo tendo a opção de remarcar a viagem, é devido a ele a restituição de parte dos valores pagos na contratação dos serviços.

(TJ-MG - AC: 50033742920218130433, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/07/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2023)

Por fim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)